Tribunal: STF
Processo: RE 89078
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
I.C.M.  NÃO GUARDA  LEGITIMIDADE  EM  FACE  DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL  A  DEDUÇÃO  DE  QUALQUER  PARCELA  DE QUOTA DE
20% DO I.C.M.,RESERVADA  AOS MUNICÍPIOS  PELO PAR. 8.,  DO  ART. 23,
DO  MENCIONADO DIPLOMA.  TRATA-SE DE PARCELA QUE CONFIGURA RECEITA DO
MUNICÍPIO, NÃO SUJEITA  A  DESCONTO,  A  TÍTULO  DE  RESSARCIMENTO
DAS  DESPESAS  DE ARRECADAÇÃO, PELO ESTADO-MEMBRO. SÚMULA 578.
          INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 10, DO DECRETO-LEI FEDERAL
N.1.216, DE 09 DE MAIO DE 1972, E, POR IGUAL, DO PAR. 2. DO  ART. 98
DA LEI ESTADUAL N. 440, DE 24.09.74.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.